Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-63.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000722-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Custas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), MARILDO ROSSETO - CPF: 406.492.101-15 (AGRAVANTE), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), CARLA MUROLO ROSSETO - CPF: 106.935.358-22 (AGRAVADO), WENDER LUIZ DOS SANTOS - CPF: 932.762.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PARTILHA NA INICIAL.
PROVEITO
ECONÔMICO DA LIDE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento da decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Divórcio, determinou a readequação do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o valor da causa, inicialmente atribuído em R$ 1.000,00, pode ser mantido quando há efetivo conteúdo econômico da demanda.

III. Razões de decidir

3. O art. 291 do CPC dispõe que toda causa terá valor certo, ainda que não possua conteúdo econômico imediato.

4. O valor da causa deve refletir a repercussão patrimonial da controvérsia e corresponder, em regra, ao conteúdo econômico pretendido, mesmo quando se trate de ação de natureza meramente declaratória.

5. A indicação de valor irrisório na inicial, descolada da realidade patrimonial discutida, compromete o equilíbrio processual, ensejando readequação conforme os arts. 292, VI, e 321 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

1. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da controvérsia, ainda que o pedido inicial não compreenda prestação patrimonial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 291, 292, VI, e 321.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1698699/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 06.02.2018; STJ,
AgInt
no
AgInt
no AREsp 2219759/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 25.09.2023; TJ-MT, AI 1014499-23.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 31.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
da decisão da
1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de
Divórcio, determinou a readequação
do valor da causa.

O agravante alega que

à época da propositura da ação, limitou-se a requerer a decretação do divórcio, sem pedido de partilha de bens, sendo, portanto, correta a indicação do valor da causa em R$ 1.000,00
.

Argumenta

que a reconvenção apresentada pela agravada, com pleito de partilha de bens e atribuição de valor de R$ 88.149,60, é que deu ensejo à controvérsia patrimonial, não podendo recair sobre ele o ônus da complementação de custas decorrente de pretensão alheia.

Intimada, a agravada não apresentou Contraminuta (Id
269185763
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão que
determinou a readequação do valor
atribuído
à
causa.

Alega que
ajuizou
a A
ção de
D
ivórcio
com o objetivo de

dissolver o
vínculo conjugal, sem incluir pedido de partilha de bens.

Afirma
que a discussão sobre o patrimônio
comum
foi

suscitada pela parte contrária, por meio de reconvenção fixada em
R$ 88.149,60.

Nos termos do ar
t. 291 do CPC
“a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”.

No caso,
e
mbora

a petição inicial não tenha
formulado
pedido de partilha,
o valor atribuído à causa deve
refletir a
repercussão econômica da
controvérsia
, ainda que
não se busque condenação pecuniária
específica.

Nesse sentido o STJ
entende
que
“o
valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
”
(
STJ -
AgInt
no REsp: 1698699 PR 2017/0143687-2
)
.

Assim, com fundamento
nos artigos 292, VI, e 321 do
CPC
a
correção do valor da causa
deve
garantir

a regularidade
do feito
e o recolhimento proporcional das custas.

Além disso
, n
ão se pode
permitir
que a parte
aufira vantagem ao indicar

valor irrisório,
destoante
da realidade econômica da
lide
.

A propósito
:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO
ECONÔMICO.
1. A Corte local bem estabeleceu que o valor que deve ser atribuído à causa referente à ação declaratória tem de corresponder ao
proveito econômico. Esse entendimento é consonante com a firme jurisprudência do STJ, que orienta que "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório" (
AgInt
no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018
) .
2. O acórdão recorrido aponta ser "descabida a atribuição do valor de apenas R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à ação declaratória nº 0005550- 98.2013 .8.16.0001, quando o valor do benefício econômico pretendido é, em verdade, muito superior e, em verdade, equivalente ao próprio débito exequendo". Com efeito, diante do apurado pela Corte local e da iterativa jurisprudência do STJ, incide os óbices ao conhecimento do recurso especial das Súmulas 7 e 83 do
STJ .
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no AREsp: 1710407 PR 2020/0134450-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)
.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL .
VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. MEAÇÃO.
1 .
Com o reconhecimento do direito vindicado na ação de declaração de união estável post mortem, a posição de meeira e os direitos que dela decorrem estarão assegurados, ainda que os pedidos contidos na petição inicial tenham caráter declaratório. 2. "O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente
declaratório"
(
AgInt
no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 23/2/2018
) .
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no AREsp: 2219759 RS 2022/0309284-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO HOMOLOGATÓRIA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – PATRIMÔNIO LÍQUIDO A SER PARTILHADO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - O valor da causa deve corresponder ao patrimônio líquido do casal a ser partilhado, proporcional ao proveito econômico perseguido pelas partes. II - As circunstâncias demonstradas nos autos pelos agravantes evidenciam a alegação de incapacidade financeira para o custeio das custas processuais exigidas, sendo imperativa a concessão do benefício da justiça gratuita.

(TJ-MT 10144992320228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025